Tribunal: TJMT
Processo: 1029701-58.2023.8.11.0015
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029701-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[CAMILLA KERON LIMA CAMURCA - CPF: 029.004.193-79 (RECORRENTE), LAIANE DE OLIVEIRA - CPF: 045.645.431-48 (ADVOGADO), LAYSON VICTOR MOREIRA NASCIMENTO - CPF: 070.344.911-78 (RECORRIDO), PAULO VICTOR MAIA - CPF: 002.316.051-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PRELIMINAR. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. REJEITADA. MÉRITO. COLISÃO AO REALIZAR CONVERSÃO. CULPA CONCORRENTE.

INAPLICABILIDADE DA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA. PRINCÍPIO DO
NON REFORMATIO IN PEJUS.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO
.

No acidente de trânsito, havendo culpa
recíproca, cada
responsável arcará com seu respectivo prejuízo.

Todavia, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo
autor
, a sentença será mantida em razão do princípio “non reformatio in pejus”.

Recurso conhecido e

desprovido
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso inominado
interposto
pela
CAMILLA KERON LIMA CAMURCA
,
em face da
sentença que julgou
parcialmente
procedente os pedidos
iniciais
.

A

recorrente
alega que o fato no recorrido não possuir habilitação, assumiu o risco do acidente, devendo ser o único responsável pelo pagamento do dano
.

Contrarrazões pela manutenção da
sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendo
s
Pares,

Analisando os autos, mormente o vídeo captado no momento exato do
acidente
(Id.
244304659
), verifico que
o
Reclamado conduzia a sua moto empinada o que evidentemente dificulta o controle do veículo e a visualização da via e do tráfego adiante (destaco ainda que o condutor da motocicleta não era habilitado e presumidamente não conhece as regras de trânsito,
a julga
pelo seu comportamento no momento dos fatos).

P
or outro lado, também é possível verificar que a Reclamante não respeitou a sinalização de “PARE”, uma vez que estava atrás de outro veículo e, quando
o mesmo
se moveu, a autora também foi adiante sem verificar se a travessia da via preferencial era segura.

Inclusive, verifica-se no vídeo que, na outra ‘mão’ da via onde se encontrava a Reclamante, existia outro automóvel aguardando também a travessia no cruzamento com a Rua Santarém, que, prudentemente, permaneceu parado aguardando a passagem da motocicleta, conduta que não foi observada na direção da Reclamante.

Portanto, é evidente que tanto a Reclamante quanto o Reclamado contribuíram para a ocorrência do acidente, caracterizando assim a culpa concorrente, a indicar que cada um dos evolvidos deverá arcar com os danos respectivos.

N
esse sentido:

“Ementa: SÚMULA DO JULGAMENTO. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO OCORRIDA QUANDO INICIADO MANOBRA DE CONVERSÃO À ESQUERDA. AMBAS AS PARTES TRAFEGANDO COM VELOCIDADE ACIMA DO PERMITIDO. CULPA CONCORRENTE ENTRE AS PARTES. AUSÊNCIA DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO DA AUTORA NÃO COMPROVADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO
IMPROVIDO.
1
. Trata-se de Ação de Indenizatória por dano material e moral oriunda de acidente de trânsito na qual a Reclamante, ora recorrente, alega que conduzia tranquilamente seu veículo na via, quando o Reclamado, adentrou no meio da pista e realizou conversão à esquerda indevida, o que ocasionou no acidente. Nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais. 2. Em contrapartida, os Reclamados sustentam que ambos não possuem habilitação e que os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, não sendo cabível indenização a título de dano moral e material. 3. A respeito do acidente de trânsito, objeto destes autos, ocorrido em 07/06/2023, eis a narrativa que consta no boletim de ocorrência: 4. De acordo com as imagens da câmera de segurança que flagrou o momento do acidente, verifica-se que ambas as partes estavam em velocidade acima do permitido naquela via e que o Reclamado João Pedro realizou conversão à esquerda na via e, em razão da velocidade em que a Reclamante se encontrava não foi possível frear a tempo, ocasionando na colisão entre as motocicletas, resultando nos danos materiais e ferimentos nos envolvidos. 5. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “No cotejo de ambas as provas apresentadas pelas partes, conclui-se, com base nas regras de experiência, amparadas pelo artigo 335 do Código de Processo Civil, que a culpa pelo sinistro é de ambas as partes, uma vez que com suas ações imprudentes violaram de forma recíproca seus direitos, resultando na colisão ora
em
comento. Com efeito, vislumbro pelo vídeo do acidente juntado pela parte autora que ambas as partes trafegavam a uma velocidade acima da permitida para o local, fato este suficiente que impossibilitou a frenagem do veículo da requerente a tempo de evitar a colisão com o requerido e, ainda, constata-se que o requerido não observou os deveres mínimos de cuidado, tendo em vista que não deu seta para virar à esquerda, entrando de uma só vez, causando danos em ambos os veículos.
Logo, havendo provas nos autos
demonstrando que os envolvidos concorreram para o evento danoso, por inobservância às regras de segurança previstas no Código de Trânsito Brasileiro, configurada está a culpa concorrente”
. 6. Desta forma, se os fatos narrados ocorreram por culpa concorrente das partes, escorreita a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais. 7. A sentença que julgou IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. Valmir
Alaércio
dos Santos Juiz de Direito – Relator.” (TJMT – 3ª TR – RI nº 1005730-68.2023.8.11.0007 – rel. Juiz VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS – j. 10/06/2024 - DJE 13/06/2024).

“Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO.
1
. Se pelo conjunto probatório formado nos autos restou evidenciada a concorrência de culpas, cada um dos envolvidos no sinistro deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento. 2. Não havendo demonstração de que a conduta da demandada tenha acarretado ao demandante transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Recurso da demandante Grace parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos, desprovido o apelo adesivo.” (TJSP – 26ª
CDPv
–
RApC
nº 1002150-67.2019.8.26.0099 – rel. Desembargador Felipe Ferreira – j. 24/07/2020).

“Ementa: ACIDENTE DE TRÂNSITO. INDENIZAÇÃO. CULPA CONCORRENTE. Descabe falar em responsabilização do réu pelo
acidente, pois pelo conjunto probatório formado nos autos restou evidenciada a concorrência de culpas, de modo que cada um dos envolvidos no sinistro deve assumir o próprio prejuízo decorrente do evento. Recurso parcialmente provido.” (TJSP – 26ª
CDPv
–
RApC
nº 1001077-38.2017.8.26.0032 - rel. Desembargador Felipe Ferreira – j. 16/10/2018).

Todavia, diante da sentença condenatória em dano material em favor do Recorrente, com interposição do recurso somente pelo autor, a sentença será mantida em razão do princípio “non reformatio in pejus”.

Posto isso, CONHEÇO do recurso interposto
CAMILLA KERON LIMA CAMURCA

ante a sua tempestividade e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
,
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em
10% (dez
porcento
) sob o valor da causa
,
ficando suspensa a exigibilidade nos termos do artigo
98,§
3º do
CPC

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/12/2024